Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-08.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005942-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (AGRAVADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, PARCELAMENTO OU COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO APENADO. AUTODECLARAÇÃO ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO CONCEDIDA. RETORNO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando, do semiaberto para o aberto, consignando que a pena de multa deveria ser quitada no curso do cumprimento da pena em regime aberto, inclusive de forma parcelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o inadimplemento da pena de multa

impede a
concessão de
progressão
de regime
do semiaberto para o aberto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa somente deixa de obstar a fruição de benefícios executórios quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.

4.
O
reeducand
o
foi intimad
o
para quitar ou parcelar a multa, bem como para comprovar sua condição financeira, mas permaneceu inerte, sem demonstrar de forma concreta a alegada incapacidade econômica.

5.
A autodeclaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos de comprovação da incapacidade financeira, não basta para justificar o inadimplemento da pena de multa, o que autoriza a revisão do benefício executório anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1.
O inadimplemento da pena de multa somente deixa de obstar a fruição de benefício executório quando comprovada, por elementos documentais idôneos, a
absoluta
impossibilidade econômica de pagamento. 2. A alegação de hipossuficiência econômica desacompanhada de comprovação documental idônea não basta para justificar o inadimplemento da pena de multa. 3. Ausente prova documental idônea da impossibilidade econômica, ante a inércia quanto à intimação judicial, é cabível a revogação da progressão concedida, com retorno ao regime anterior”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 7.032, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024,
publ
. 12/04/2024; STF,
ProgReg-AgR
EP n. 8/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/07/2016,
publ
. 20/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0000296-60.2019.8.11.0006,
concedeu a progressão de regime ao reeducando João Paulo de Amorim
Sonaque
, do semiaberto para o aberto, consignando que a pena de multa deverá ser quitada no curso do cumprimento da pena em regime aberto, inclusive de forma parcelada.

Sustenta, em síntese, a ausência de pagamento da sanção pecuniária imposta ao agravado, pugnando pela reforma do
decisum
, com a consequente revogação da progressão de regime concedida, ao argumento de que o inadimplemento da pena de multa impede a concessão da benesse, ausente comprovação de hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, a
d
efesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

José de Medeiros
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício, a fim de que o Juízo de origem oportunize ao agravado o pagamento, o parcelamento ou a comprovação de hipossuficiência quanto à pena de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia cinge-se
em
definir se o inadimplemento da pena de multa, nas circunstâncias do caso concreto, autoriza a regressão de regime, com a consequente desconstituição dos efeitos da progressão anteriormente concedida ao apenado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, assentou ser constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, conjuntamente com a pena privativa de liberdade, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial (STF - ADI: 7032 DF, Relator: Min. Flávio Dino, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024).

Em outra oportunidade, a Suprema Corte também firmou compreensão no sentido de que o inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime, ressalvando, contudo, que tal consequência somente pode ser afastada mediante comprovação da absoluta impossibilidade econômica de arcar com as parcelas ajustadas (STF -
ProgReg-AgR
EP: 8 DF - DISTRITO FEDERAL 9993987-66.2013.1.00.0000, Relator: Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 01/07/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-213 20-09-2017).

Desse modo, em ambas as situações examinadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ponto central reside em que o inadimplemento da sanção pecuniária somente deixa de obstar o reconhecimento da extinção da punibilidade ou a fruição do benefício executório, a exemplo da progressão de regime, quando houver demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento.

No caso dos autos, observa-se que o Juízo da execução, ao conceder a progressão de regime, consignou que o pagamento da pena de multa deveria ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, desde logo, o parcelamento pelo período remanescente de cumprimento da pena privativa de liberdade, e facultando ao reeducando, na hipótese de hipossuficiência, manifestar-se no mesmo prazo, com a devida comprovação de que não possuía condições de arcar com a sanção pecuniária.

Contudo, ao se examinar os autos do Processo da Execução Penal n. 0000296-60.2019.8.11.0006, verifica-se que, desde a concessão da progressão de regime (Seq. 249), em 28/01/2025, com a expedição do mandado de intimação (Seq. 261), em 25/03/2025, e a confirmação da intimação, em 05/04/2025, o apenado não promoveu o pagamento da pena de multa, nem de forma integral nem parcial, tampouco se manifestou acerca da alegada ausência de condições financeiras para adimplemento ou apresentou documentação apta a comprovar sua hipossuficiência.

Após a interposição do agravo em execução pelo órgão ministerial, a defesa apresentou contrarrazões (Seq. 287), em 02/02/2026, ocasião em que juntou autodeclaração de hipossuficiência do reeducando. Todavia, não foram anexados documentos idôneos capazes de demonstrar, concretamente, a impossibilidade de pagamento da pena de multa até aquele momento.

Cumpre assinalar que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício, para que se oportunizasse ao agravado o pagamento, o parcelamento ou a comprovação de hipossuficiência quanto à pena de multa, tal providência
não se revela adequada
. Conforme já delineado, o Juízo da execução já havia facultado expressamente ao apenado a adoção de qualquer dessas medidas, tendo transcorrido mais de um ano desde a confirmação da intimação, sem qualquer manifestação útil da parte interessada.

Nesse contexto, embora o apenado tenha satisfeito os demais requisitos para a progressão de regime, o inadimplemento injustificado da pena pecuniária, após regular intimação para pagamento, parcelamento ou comprovação documental de hipossuficiência, impede a manutenção da benesse anteriormente concedida. A autodeclaração apresentada apenas em contrarrazões, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não demonstra de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica de adimplemento da sanção patrimonial.

Não se trata de regressão disciplinar fundada em falta grave, mas de desconstituição dos efeitos da progressão implementada sem a superação de óbice executivo reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Persistindo injustificado o inadimplemento da pena de multa, impõe-se o retorno do apenado ao regime semiaberto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução
penal

interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REVOGAR
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (nos autos da Execução Penal n. 0000296-60.2019.8.11.0006
-
S
eq. 249
) e
DETERMINAR
a regressão do re
gime prisional para o semiaberto, diante da ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, mediante prova documental e idônea que demonstre a absoluta impossibilidade financeira de quitação, ainda que de forma parcelada, da sanção pecuniária imposta.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026